Tribunal: TJBA
Processo: 8004913-28.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, em razão da ausência de prova pericial e de outros elementos que demonstrassem a redução da capacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação do pedido de intimação pessoal do autor para realização de perícia médica configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III. Razões de decidir 3. O juízo de origem determinou a realização de perícia médica, mas a diligência não se concretizou em razão da ausência do autor. 4. Ocorre que, antes da prolação da sentença, foi protocolada petição nos autos com justificativa da ausência e requerimento de nova designação da perícia, com intimação pessoal do autor. 5. A omissão judicial quanto ao pedido da parte inviabilizou a produção da prova técnica essencial ao deslinde do feito, configurando cerceamento de defesa. 6. Diante disso, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, com reabertura da instrução probatória e realização da perícia, mediante intimação pessoal da parte autora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "É nula a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de prova pericial quando, antes de sua prolação, há pedido de redesignação da perícia e de intimação pessoal da parte autora, não apreciado pelo juízo, configurando cerceamento de defesa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 437, §1º; 465, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012433-05.2023.8.05.0154, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 07.05.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0352.14.002284-4/001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 23.04.2020, publ. 23.06.2020. Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº em que figura como apelante JOSE RAIMUNDO SANTANA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À RECURSO DA AUTORA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do relatório e voto da Relatora: